Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente a crédito de financiamento de n. 0158400341950, no valor de R$ 5.788,73 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), realizado pela requerida, cujo vencimento ocorreu em 11/05/2020, com a consequente exclusão da restrição do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no tange aos débitos impugnados e para condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Argumentou a recorrente que por ocasião da contestação demonstrou a legalidade da cobrança da dívida, esclarecendo que esta decorre da utilização do produto “Limite Itaú para Saque”, contratado por ocasião da abertura da conta corrente no 17317-1, agência 8944, por meio da Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços de no 0158400341950, firmado pelo autor no dia 25/06/2018. Afirmou que a parte recorrente tinha ciência da cobrança das taxas e tarifas. Narrou que foi disponibilizado o valor contratado na conta corrente de titularidade da empresa, valor este devidamente utilizado, assim, legítima sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no legítimo exercício regular do direito da recorrente. Aduziu que, não havendo que se falar em cobrança indevida, inexistente os danos morais pleiteados. Afirmou que a pessoa jurídica somente pode ser atingida em sua honra objetiva, sendo necessária a comprovação desses danos, o que não foi feito. Pugnou pela inteira reforma da sentença, afastando a condenação imputada.

4. Em sede de contrarrazões, a recorrida argumentou que o débito cobrado indevidamente decorre de cobrança de tarifa bancária e encargos incidentes sore conta bancária cujo valor disponibilizado e que nunca foi utilizado, posto que jamais houve a movimentação de referida conta bancária por parte do recorrido. Pugnou pela manutenção da sentença.

5. A controvérsia objeto dos autos é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, as regras de proteção do consumidor.

6. Prevê o art. 14 do CDC, in verbis, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Pode haver a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que, prestado o serviço, não existir o defeito ou no caso de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. Incontroverso nos autos a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, negativação feita pelo Itaú Unibanco S/A, referente ao contrato de no 0158400341950, conforme ID no 36084122.

8. Afirma a parte recorrente que a dívida que gerou a inclusão do nome do requerente no cadastro de proteção ao crédito decorre da utilização do produto “Limite Itaú para Saque”, contratado por ocasião da abertura da conta corrente no 17317-1, agência 8944, por meio da Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços de no 0158400341950. No entanto, em local algum do documento relativo à abertura da referida conta bancária (ID no 36084144) relaciona a abertura da conta indicada com o número do contrato que gerou a negativação, ou seja, não logrou a parte recorrente comprovar a origem do débito que ensejou a negativação objeto dos autos.

9. Restou patente que o contrato que gerou a negativação do nome do requerente e o contrato de abertura de conta corrente são diversos, não tendo a parte recorrente demonstrado a origem do débito objeto da inscrição, conforme pontuado na sentença proferida, nos seguintes termos: “Do cotejo acima, conclui-se que a requerida não logrou êxito em demonstrar a origem do débito objeto da inscrição. A uma, porque restou demonstrada a reclassificação do saldo devedor da conta em 31/07/2020, o que acarretou a inexistência do débito nos meses subsequentes. A duas, porque o valor do débito à época na conta diverge do valor inscrito no órgão restritivo. E, por fim, o contrato juntado aos autos não faz menção ao número 0158400341950, informado na inscrição restritiva, o que permite inferir não se tratarem do mesmo débito.”

10. Assim, no caso em tela, indevida a cobrança dos valores ao requerente, posto não ter a parte recorrente logrado comprovar a origem do débito, sendo acertada a declaração de inexistência da dívida que gerou a negativação do nome do requerente.

11. Por fim, no que diz respeito ao dano moral, conforme Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no caso de dano à honra objetiva da empresa, causando danos à sua reputação junto a terceiros, danos estes que tenham o condão de abalar a fama da empresa.

12. No caso dos autos, o fato gerador do dano moral foi a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida, ante a inexistência da dívida.

13. Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço da requerida, e configurada a cobrança indevida cabível, por consequência, a condenação em danos morais.

14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Recolhidas as custas processuais, condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).